Tribunal: TJSP
Processo: 0006564-18.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 0006564-18.2019.8.26.0361; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006564-18.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JOSE
SANTANA GOES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006564-18.2019.8.26.0361 -Voto no 27.819
2
Apelação Cível no 0006564-18.2019.8.26.0361
Apelante: Jose Santana Goes
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Mogi das Cruzes 4a Vara Cível
Voto no 27.819
ACIDENTE DO TRABALHO AJUDANTE GERAL EVENTO
TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA
INCAPACIDADE
LABORATIVA NÃO COMPROVADA LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

DESNECESSÁRIA
RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO
DA
PROVA
-
BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
ter sofrido acidente típico no exercício de suas funções laborativas, lesionado
a mão direita, o que causou a redução de sua capacidade para o trabalho e
conduz à percepção de benefício acidentário.
O feito foi inicialmente distribuído no Juizado Especial Federal
de Mogi das Cruzes/SP, que, após a realização da perícia médica, declinou da
competência em razão da matéria em discussão (acidente de trabalho) e
determinou a remessa dos autos a Vara Estadual de Mogi das Cruzes/SP,
onde a ação foi julgada improcedente (fls. 130/137).
Irresignado, apela o obreiro requerendo, em preliminar, a
anulação da sentença e a reabertura da instrução processual, para realização
de nova perícia. No mérito, aduz estarem comprovados os requisitos
necessários à concessão do benefício acidentário, razão pela qual requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006564-18.2019.8.26.0361 -Voto no 27.819
3
inversão do julgado (fls. 142/146).
O recurso não foi respondido (certidão fl. 151).
É o relatório.
A preliminar deve ser rechaçada de plano. Não há que se falar
em nulidade do decisum, tampouco revela-se necessária a conversão do
julgamento em diligência.
O juiz, como destinatário da prova, não é obrigado a estender a
instrução processual quando existirem nos autos elementos suficientes para a
formação de sua convicção. In casu, verifica-se que o laudo técnico realizado
é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos
autos, não se vislumbrando qualquer dúvida, ou mesmo contradição que
justifique elucidação, logo, desnecessária a repetição ou complementação da
prova.
O apelante procura desacreditar o trabalho pericial, mas, de
concreto, nenhuma prova fez no sentido de confirmar suas alegações.
É pacífica orientação de nossos Tribunais nesse sentido:
“O indeferimento de nova perícia, porque as conclusões da
primeira
são
desfavoráveis
ao
autor,
não
caracteriza
cerceamento de defesa, se o juízo formou convencimento a
respeito da prova.” (Ap. s/ Rev. 539.651-00/0 - 3a Câm. - Rel.
Juiz Aclibes Burgarelli - J. 9.2.99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006564-18.2019.8.26.0361 -Voto no 27.819
4
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte com o
resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para considerar o
laudo nulo ou imprestável.
Passa-se ao mérito.
Narra o autor na inicial que, em 09/06/2016, sofreu acidente
típico no exercício de suas funções laborativas, com lesão na mão direita,
resultando sequelas que reduzem sua capacidade laborativa. Foi emitida CAT
e concedido auxílio-doença acidentário (fls. 7/9).
Realizada perícia médica, o expert valendo-se dos exames físicos
e complementares, diagnosticou que: “O periciando é portador de Sequela de
lesão neurotendinosa da mão direita e Diabetes Melitus. A doença
apresentada não causa incapacidade para as atividades anteriormente
desenvolvidas. No exame pericial não foi constatada perda de amplitude de
movimento incapacitante na mão direita e nem sinais de alerta para a
progressão da doença ou piora com o trabalho. Em adição, os exames
radiológicos não mostram alteração incapacitante ou passível de piora com
o trabalho. Deste modo, não há subsídios técnicos para caracterização de
incapacidade” (fls. 87/92).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Anote-se que a prova técnica trazida (laudo produzido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006564-18.2019.8.26.0361 -Voto no 27.819
5
reclamação trabalhista fls. 11/24) não é capaz de infirmar a conclusão do
laudo médico-pericial. Peças extraídas da reclamação trabalhista movida pelo
obreiro em face da empregadora caracterizam prova emprestada, do qual não
fez parte o instituto previdenciário, não servindo, portanto, como prova da
existência de incapacidade laborativa, tampouco do nexo causal.

O renomado processualista Cândido Rangel Dinamarco nos
ensina que a prova emprestada, por sua excepcionalidade no sistema
processual civil, sujeita-se à rigorosa observância do princípio do
contraditório, sendo indispensável que o adversário daquele que pretenda
aproveitar a prova produzida noutros autos esteja ali presente como parte,
pois do contrário estaria suportando a eficácia de uma prova de cuja formação
não participou (“Instituições de Direito Processual Civil” Malheiros São
Paulo Vol. III - 4a ed. p. 98).
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida, uma vez que não
foi detectada a existência de qualquer sequela incapacitante para o exercício
das funções, inviabilizando a concessão do amparo infortunístico.
Com efeito, para a concessão do benefício acidentário é de rigor
a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência
de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da reparação. No caso,
não há incapacidade laborativa a ser indenizada, o que afasta a pretensão
deduzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006564-18.2019.8.26.0361 -Voto no 27.819
6
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e, no mérito, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator